Tribunal: TJSP
Processo: 2137612-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Ação civil pública - Indeferimento de inclusão da Fazenda Pública Estadual no polo passivo bem como de alteração do valor da causa - Não cabimento de agravo de instrumento - Ausência de previsão legal - Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Ação civil pública - Indeferimento de inclusão da Fazenda Pública Estadual no polo passivo bem como de alteração do valor da causa - Não cabimento de agravo de instrumento - Ausência de previsão legal - Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015 - Rol taxativo - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2137612-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Salesópolis, em que é embargante
MUNICÍPIO
DE
SALESÓPOLIS,
são
embargados
VLADIMIR
RODRIGUES
CARVALHO, VLADIMIR RODRIGUES CARVALHO ME, ERONALDO LIMA
BRANDÃO,
MARIA
DOLORES
PARISI
TELO,
CARLOS
EDUARDO
BITTENCOURT MACEDO e MARCO ANTONIO MUSSATO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137612-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.330
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2137612-82.2019.8.26.0000/50000
Comarca de Salesópolis
Embargante: Município de Salesópolis
Embargados: Vladimir Rodrigues Carvalho e outros
Voto n° 37.330
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição
Ação civil pública -
Indeferimento de inclusão da Fazenda Pública Estadual no
polo passivo bem como de alteração do valor da causa - Não
cabimento de agravo de instrumento - Ausência de previsão
legal - Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo
Civil/2015 - Rol taxativo - Conhecidos pela tempestividade
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 467/473 (autos do agravo de
instrumento), por unanimidade de votos, não conhecendo do recurso de agravo de
instrumento interposto, busca o embargante, mediante razões constantes de fls.
1/4, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137612-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.330
3
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Não conheço do recurso.
A interposição do agravo de instrumento deve observar as
hipóteses previstas na nova legislação processual.
Assim, o art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015 prevê, em
um rol taxativo, o cabimento de recurso contra as decisões
interlocutórias.
Entretanto, o novo diploma processual não contemplou a
possibilidade de insurgência contra indeferimento de inclusão de
terceiros no polo passivo bem como a alteração do valor da
causa entre as hipóteses do artigo acima mencionado.
A interpretação das hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento deve ser restritiva, em virtude dos efeitos colaterais
que seriam ocasionados, caso se admitisse a ampliação das
situações elencadas no Estatuto processual vigente.
E mesmo nos casos em que se admite a taxatividade mitigada,
há a necessidade de se demonstrar a urgência e a inutilidade da
apreciação somente em julgamento da apelação.
Sobre essa discussão, o C. Superior Tribunal de Justiça,
considerando a previsão do artigo 543-C, do Código de Processo
Civil, durante julgamento de recursos especiais atribuiu o rito dos
repetitivos (tema 988) tendo firmado a tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137612-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.330
4
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA
JURÍDICA
DO
ROL
DO
ART.
1.015
DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
FORA
DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a
natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a
possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre
hipóteses não expressamente previstas nos incisos do
referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento
comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao
inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as
'situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão
futura em eventual recurso de apelação'.
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das
hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível
revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência,
insuficiente
e
em
desconformidade
com
as
normas
fundamentais do processo civil, na medida em que
sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do
CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido
rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de
modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo,
mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas,
mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido
dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais
do
processo
civil,
seja
porque
ainda
remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o
cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja
porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode
desnaturar
a
essência
de
institutos
jurídicos
ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do
regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e
que fora conscientemente modificado pelo legislador do
novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137612-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.330
5
hipótese,
substituindo
a
atividade
e
a
vontade
expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste
recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão
quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a
ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às
decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente
acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial
para determinar ao TJ/MT que, observados os demais
pressupostos
de
admissibilidade,
conheça
e
dê
regular
prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à
competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão
recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à
causa que não se reveste, no particular, de urgência que
justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido (REsp
1.696.396/MT, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 05/12/2018, DJe 18/12/2018). (grifo nosso).
Nesse sentido, também já decidiu o Tribunal de Justiça/SP:
RECURSO Hipótese em que as únicas matérias aptas a
serem analisadas nesta sede dizem respeito à rejeição do
pedido de concessão de gratuidade de justiça e à incidência
de prescrição (art. 1.015, IX) Agravo não conhecido em
relação às demais (valor da causa, ilegitimidade e
impossibilidade jurídica do pedido) Matérias que não se
enquadram dentre aquelas elencadas no rol do art. 1.015 e,
tampouco, estão inseridas nas exceções previstas no
parágrafo único, do mesmo dispositivo legal Rol taxativo
Questões que, ademais, poderão ser impugnadas, se for o
caso, oportunamente, ou, ainda, em sede de preliminar de
apelação ou de contrarrazões Recurso desprovido, na parte
conhecida. (Agravo de Instrumento no 2200410-79.2019.8.26.0000, 1a
Câmara Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antônio de Godoy, j. em
01.11.2019, v.u.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137612-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.330
6
Agravo de instrumento. Indenização. Decisão agravada que
decidiu acerca do valor da causa. Matéria não incluída no rol
do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem demonstrada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação. Recurso não conhecido.
(Agravo de Instrumento no 2239937-38.2019.8.26.0000, 37a Câmara
Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, j. em 01.11.2019, v.u.);
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ação
cominatória
c.c
indenizatória decisão recorrida que acolheu as alegações
apresentadas pela parte autora na petição de fls. 308/311 dos
autos originários, entendendo faltar apenas a citação de uma
requerida - inconformismo pretensa inclusão de litisconsorte
no polo passivo e reconhecimento da nulidade de citação
por edital - não conhecimento - decisão que não consta no
rol taxativo previsto no art. 1015 do CPC e, portanto, não
desafia a interposição de agravo de instrumento ausência de
afronta ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento dos
recursos especiais 1704520 e 1696396 (Tema Repetitivo 988),
porquanto inexistem os requisitos do prejuízo processual e
da urgência no caso vertente, a justificar a excepcional
mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 -
decisão
mantida
Recurso
não
conhecido.
(Agravo
de
Instrumento no 2232562-83.2019.8.26.0000, 5a Câmara Direito Privado,
Rel. Des. Moreira Viegas, j. em 31.10.2019, v.u.);
Agravo de Instrumento Ação civil pública por ato de
improbidade administrativa Decisão que indefere pedido de
emenda da petição inicial, para inclusão de entidade do
terceiro setor no polo passivo, e de indisponibilidade de
seus bens Inadmissibilidade Art. 1.015 do CPC Rol taxativo.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo
de
Instrumento
no
2142434-17.2019.8.26.0000, 11a Câmara Direito Público, Rel. Des.
Afonso Faro Jr., j. em 13.09.2019, v.u.);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação de perdas e
danos. Acidente de trânsito. Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido de emenda da inicial para inclusão da
Fazenda Pública do Estado no polo passivo do processo.
Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art.
1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão aos
recorrentes de modo a permitir a interpretação mitigada do
referido rol, conforme precedente do C. STJ. Matéria não
acobertada pela preclusão que deve ser suscitada por quem
de direito em preliminar de eventual apelação ou
contrarrazões (§ 1o, art. 1.009 do CPC). RECURSO NÃO
CONHECIDO. (Agravo de Instrumento no 2129569-59.2019.8.26.0000,
25a Câmara Direito Privado, Rel. Des. Carmen Lúcia da Silva., j. em
31.07.2019, v.u.).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137612-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.330
7
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator